Tribunal: TJDFT
Processo: 0729565-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729565-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA PANTOJA CASEMIRO AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISABELLA PANTOJA CASEMIRO em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença apresentado pela agravante contra GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E PGD REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL): “Indefiro o prosseguimento dos atos expropriatórios porque uma das executadas se encontra em recuperação judicial, o que impossibilita tais atos, bem como em razão da decisão de ID 186985746. Informe a parte autora se já foi concluída a habilitação de seu crédito ou se aguardará o término do processo de recuperação judicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Int.” (ID 201634731 dos autos de origem n. 0701506-68.2018.8.07.0001) Nas razões, a agravante ISABELLA PANTOJA CASEMIRO narra: “Trata-se de cumprimento de sentença, instaurado para perseguir o crédito previsto em sentença transitada em julgado, nos seguintes termos: [...] Diante das inúmeras tentativas de alcançar o crédito porém sem sucesso, foi instaurado IDPJ, onde esse restou deferido, nos termos da decisão de ID 147129558. Assim, passou a compor o polo passivo da execução não só a primeira executada GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, como também a PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, uma vez que fazem parte do mesmo grupo econômico. Em 23/02/2024 a GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., informa que apresentou plano de recuperação judicial {sic}, bem com que já havia sido inclusive {sic} sentenciado, conforme ID 150347794. Motivo pelo qual a executada solicitou a extinção do cumprimento de sentença e a habilitação do crédito na recuperação judicial. Ocorre que, conforme o que se verá a seguir, a lei 11.101/2005 prevê que a habilitação do crédito somente se dará dentro de 180 dias do deferimento da recuperação judicial, após esse período, obrigatoriamente o cumprimento de sentença deverá fluir normalmente. No entanto, o juiz de piso indeferiu o pleito supracitado, motivo pelo qual tem-se o presente recurso para reformar a decisão de indeferimento do pleito” – ID 61673226, pp. 3/5. Sustenta que, “nos termos do art. 6o, §4o da Lei 11.101/2005, a suspensão da presente execução, poderia perdurar no máximo 180 dias, dessa forma, levando em consideração a data 23/02/2017 (Início da Recuperação Judicial), esse prazo já se escoou (...)” – ID 61673226, p. 6. Afirma que “o presente cumprimento de sentença, deve continuar com a efetivação dos atos expropriatórios em face das executadas, nos termos da decisão ID 147129558, na qual acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, independente de habilitação do crédito, conforme jurisprudências e dispositivos supracitados, pois ainda que o prazo de 180 dias fosse prorrogado por mais 180 dias, conforme art. 6o, §4o da lei 11.101/2005, levando em consideração a data de deferimento da recuperação judicial - 23/02/2017 esse prazo já se escoou a muito tempo, motivo pelo qual o cumprimento de sentença deve seguir {sic} normalmente” – ID 61673226, p. 6. Requer ao final: “Ante o exposto requer a reforma da decisão recorrida – ID 201634731, para que seja ordenado a continuidade do cumprimento de sentença, em face das executadas, ora recorridas, independente de habilitação de crédito na recuperação judicial, nos termos do art. 6o, §4o da Lei 11.101/2005” – ID 61673226, p. 10. Preparo recolhido (IDs 61673227 e 61673228). Sem pedido de liminar, recurso recebido somente no efeito devolutivo (ID 61714187). Nas contrarrazões, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e PGD REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES alegam, em síntese, preclusão da “discussão o sobre a conursalidade (sic) do crédito exequendo e a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença” e requerem “o improvimento do presente Agravo de Instrumento, determinando-se a extinção do cumprimento de sentença, em razão da submissão do crédito à recuperação judicial, cabendo à credora aguardar o pagamento no tempo e modo previstos no Plano de Recuperação Judicial, tal como determinado pelo Juízo recuperacional” (ID 63121606). Pelo despacho de ID 63951661, a agravante foi intimada para para informar se persiste seu interesse recursal no presente feito ou se requer a desistência deste recurso, tendo em vista a incompatibilidade de pedidos de prosseguimento e de suspensão do feito a um só tempo. A agravante afirmou “interesse na continuidade do presente recurso, principalmente por sua pretensão possuir claramente amparo lega, qual seja, o art. 6o, §4o da Lei 11.101/2005” (ID 64524451). Os agravados manifestaram-se pela “evidente impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença e do Agravo de Instrumento” (ID 65567503). É o relatório. Decido. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento pelo qual a agravante requer “a continuidade do cumprimento de sentença, em face das executadas, ora recorridas, independente de habilitação de crédito na recuperação judicial” (ID 61673226, p. 10). Recurso que não deve ser conhecido ante a preclusão da matéria: a discussão acerca da continuidade do cumprimento de sentença já foi decidida pela decisão de ID 186985746 dos autos de origem, proferida em 19/02/2024, pela qual definida a impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença em relação a ambas as executadas: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ISABELLA PANTOJA CASEMIRO em desfavor de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Em decisão de ID 147129558 foi reconhecida a existência de grupo econômico entre a executada e a sociedade empresária PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, determinando-se que esta deveria responder pelo débito. Após, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES apresentou exceção de pré-executividade. Em tal peça, sustenta que é inviável a continuidade do cumprimento de sentença. Aduz que o critério para se analisar a submissão do crédito à recuperação judicial é o momento de ocorrência de seu fato gerador e que a parte exequente deveria ter requerido administrativamente sua habilitação. Tece ainda a arrazoado no sentido de excesso da execução. Ademais, a mesma executada apresentou impugnação, requerendo o chamamento do feito à ordem, alegando ausência de intimação para pagamento voluntário e a impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, diante da concursalidade do crédito, repisando ainda temas semelhantes aos apresentados na exceção. A parte exequente se manifestou, trazendo a preliminar de intempestividade da impugnação, bem como lembrando a decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e que deferiu a desconsideração pleiteada. Afirma que há julgado no sentido da não sujeição do crédito exequendo à recuperação judicial, tendo em vista a ausência de inscrição da dívida no quadro geral de credores. Tece ainda arrazoado no sentido da existência de preclusão e da ausência de excesso. É o relato do necessário. Decido. Primeiramente, entendo que, ao contrário do sustentando pela parte exequente, e não se olvidando da decisão anterior que determinou a inclusão de PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES no polo passivo da demanda, a matéria trazida por tal parte não se encontra acobertada pela preclusão, uma vez que, em tal momento, só se discutiu a possibilidade de sua inclusão no polo passivo, o que foi deferido. Superada tal questão, diferentemente do combatido pela parte credora, o acórdão invocado (Apelação Cível n. 0701506-68.2018.8.07.0001) não determinou a superação do argumento trazido pela parte executada, mas apenas determinou que não seria possível a extinção deste cumprimento de sentença em razão da ausência de inclusão do nome da parte credora no quadro geral de credores, razão pela qual foi determinado “o retorno dos autos para regular prosseguimento do cumprimento de sentença, observando-se somente o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005”. Em suma, no caso, tem-se que o fato gerador do direito de crédito titularizado pela parte exequente é anterior ao pedido de recuperação judicial e não houve a sua habilitação no Juízo da Recuperação Judicial, estando as executadas submetidas a tal plano. Em outras palavras, a suspensão em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Essa suspensão se estende aos que figuram como devedores solidários da empresa em recuperação, abrangendo, portanto, sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico, ainda mais quando se verifica que esta nova integrante também se encontra sujeita à recuperação judicial. Por tal razão, é inegável que PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES está submetida a tal plano e a parte credora não pode prosseguir com a execução em seu desfavor. Ou seja, não é possível prosseguir com o cumprimento de sentença em relação a PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, sob pena de ocorrer uma burla ao plano definido no processo de Recuperação Judicial que incluiu as executadas. Em complemento, ressalto que isso não implica em decisão contrária ao que foi julgado pelo Egrégio TJDFT, mesmo porque PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES não participou de tal julgamento. Ademais, a parte credora ainda pode optar por não se habilitar no Juízo da Recuperação Judicial. Nesse caso, deve-se deixar claro que o tratamento normativo imposto é diverso dos credores que habilitaram ou retificaram seus créditos, devendo o credor aguardar o encerramento da recuperação judicial para o prosseguimento da demanda. Por fim, destaco que, nos termos do artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/05, os créditos contra empresa em recuperação judicial só devem ser atualizados até a data do pedido de Recuperação, de forma que incumbe ao credor adequar tal cálculo. Ante o exposto, acolho parcialmente a exceção apresentada, determinando à parte credora para que esclareça, no prazo de 15 (quinze) dias, se irá habilitar o seu crédito na Recuperação Judicial ou se aguardará o seu término. Int.” - ID 186985746 na origem, grifei. Contra referida decisão, a agravante não interpôs o recurso cabível. Em 12/03/2024, informou “que habilitará o seu crédito na Recuperação Judicial do processo no 1016422-34.2017.8.26.0100” (ID 189723904) e, em 17/04/2024, juntou aos autos recibo de protocolo para comprovar a habilitação do crédito (ID 193723013). Em 22/04/2024, as partes foram intimadas: “Digam as partes, em 05 dias, se o feito pode ser extinto” (ID 194087844). Em 02/05/2024, a parte exequente/agravante alegou que “até o presente momento não obteve retorno do deferimento da habilitação, sendo assim, não há que se falar em extinção deste feito neste momento” e requereu a suspensão do feito até a comprovação de habilitação no processo de recuperação judicial (ID 195426582). Por fim, em 20/06/2024, a exequente/agravante requereu “a continuidade do presente cumprimento de sentença, com a efetivação dos atos expropriatórios em nome das executadas” (ID 201102053). Sobreveio a decisão agravada em 25/06/2024, pela qual indeferido o pedido de prosseguimento “porque uma das executadas se encontra em recuperação judicial, o que impossibilita tais atos, bem como em razão da decisão de ID 186985746.” Como se vê, preclusão consumada nos exatos termos do art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Preclusão é perda de uma faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto – preclusão temporal –, seja em razão da prática do ato – preclusão consumativa. Ressalte-se que o fato de a alegação ter sido apreciada e novamente rejeitada pela decisão agravada não tem o condão de renovar a discussão em relação à qual a agravante não se insurgiu em tempo e modo. No sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Brasília, 13 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora